Tribunal: TJES
Processo: 0002741-15.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002741-15.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MPES e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente como incursa no art. 33,
caput,
c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, substituída por restritivas de direitos. A defesa invoca excludente de culpabilidade por coação moral irresistível (art. 22 do CP), alegando que a apelante introduziu drogas no presídio para proteger seu filho de ameaças de morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a apelante comprovou a ocorrência de coação moral irresistível, apta a afastar a culpabilidade pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por auto de apreensão, laudo toxicológico e confissão da ré, corroborada por testemunhos dos agentes penitenciários.

4. A excludente de culpabilidade por coação moral irresistível exige ameaça grave, iminente e insuperável, sem alternativa lícita diversa.

5. A prova dos autos não confirma a irresistibilidade da coação, pois a defesa se apoia apenas em declarações da ré e de seu filho, sem confirmação em juízo e sem elementos externos de corroboração.

6. Ainda que se admitisse a existência de ameaças, a apelante possuía alternativas lícitas, como comunicar a direção do presídio ou autoridades competentes, não se configurando a inexigibilidade de conduta diversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A configuração da coação moral irresistível exige prova concreta da ameaça grave, iminente e insuperável, ônus da defesa.

2. A inexigibilidade de conduta diversa não se caracteriza quando o agente dispõe de meios lícitos para evitar o mal ameaçado.

3. A mera alegação de temor ou de coação não comprovada não afasta a culpabilidade em crime de tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 22; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 40, III; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 996.505/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 09.09.2025; TJES, APCr 0002620-35.2020.8.08.0050, Rel. Subst. Ezequiel Turibio, j. 01.12.2021; TJES, Apl 0000001-69.2019.8.08.0050, Rel. Des. Willian Silva, j. 23.10.2019; TJES, APCr 0004475-50.2023.8.08.0048, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 13.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002741-15.2022.8.08.0011

APELANTE: MARIA ADRIANA APARECIDA DANIEL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO
CRIMINAL
interposto por
MARIA ADRIANA APARECIDA DANIEL
em face da r. sentença de id 14683157, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, na ação penal em epígrafe, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la como incursa nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento de pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

A r. sentença, ainda, substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

Em suas razões recursais (id 14872481), a recorrente sustenta, em síntese, a tese da excludente de culpabilidade por coação moral irresistível, prevista no art. 22 do Código Penal. Afirma que foi compelida a cometer o delito em razão das ameaças de morte que seu filho, Yuri, vinha sofrendo no interior do presídio por dívidas de drogas, agindo, portanto, sob forte emoção e desespero para protegê-lo.

Contrarrazões (id 15291767) pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 15789420, opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que narra a denúncia que, no dia 21 de agosto de 2022, por volta das 09h00min, no interior do Presídio Regional de Cachoeiro de Itapemirim/ES, a denunciada, ora apelante, foi flagrada trazendo consigo 12 (doze) buchas de maconha, com o objetivo de entregar a seu filho, o então denunciado e interno Yuri Daniel Ventorim, destinando-se a droga à comercialização no interior da unidade prisional.

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária da ré – que se encontra em liberdade –, passo à análise do mérito recursal.

A
materialidade
e a
autoria
delitiva do crime de tráfico de drogas são incontestes e, ademais, não constituem o cerne do inconformismo recursal. A
materialidade
está consubstanciada no Auto de Apreensão (fl. 17 do IP) e no Laudo Químico Toxicológico definitivo (fl. 07 dos autos), que atestou a presença de Tetrahidrocannabinol (THC) nas 12 (doze) unidades de fragmentos vegetais apreendidas, com massa total de 59,9 (cinquenta e nove vírgula nove) gramas.

A
autoria
, por sua vez, é confirmada pela confissão da própria apelante, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, e corroborada pelos depoimentos coesos e harmônicos dos agentes penitenciários que realizaram o flagrante. Em seu interrogatório judicial (mídia de id 14683158), a recorrente confessou que transportava o material ilícito e que o entregaria a seu filho.

A agente penitenciária Tereza Cristina Peterli Manzoli, em seu depoimento na delegacia, relatou:

"(...) a srª Maria Adriana Aparecida Daniel foi até o presídio regional de Cachoeiro de Itapemirim, a fim de fazer uma visita ao seu filho Yuri Daniel Vetorim, interno, e, ao passar na revista, foram encontradas 12 (doze) buchas de maconha dentro de seu top, nas laterais de seus seios; QUE perguntado a srª MARIA ADRIANA, a mesma confirmou ter levado a droga para o seu filho Yuri Daniel porque ele pediu, disse que estava cheio de dívidas dentro do presídio e que fora ameaçado de morte caso a mesma não levasse a droga (...)" (fl. 02 do IP).

Tal depoimento foi integralmente ratificado em juízo e confirmado pelo agente Wilson Jose Ricardo Junior (fl. 03 do IP e mídia de id 14683158).

De fato, a controvérsia recursal cinge-se, portanto, à análise da tese de excludente de culpabilidade por coação moral irresistível.

A defesa sustenta que a apelante agiu sob o manto da referida excludente, pois teria sido compelida pela situação de perigo que envolvia seu filho, quem, supostamente, sofria ameaças de morte dentro da unidade prisional.

O art. 22 do Código Penal estabelece que
"se o fato é cometido sob coação irresistível
(...),
só é punível o autor da coação"
. Para a configuração da coação moral irresistível, a doutrina e a jurisprudência exigem a presença concomitante de três requisitos: (i) que a ameaça seja grave, iminente e injusta; (ii) que o mal prometido seja inevitável por outro modo que não a prática do crime; e (iii) que a coação seja irresistível, ou seja, insuperável para uma pessoa de diligência e firmeza normais.

No caso dos autos, a defesa não logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, a existência de uma ameaça que se revestisse do caráter de irresistibilidade. A tese defensiva ampara-se exclusivamente nas declarações da própria ré e de seu filho, o corréu absolvido Yuri, prestadas ainda na fase policial. Yuri, em seu interrogatório na delegacia, afirmou:

"(...) QUE NA VISITA PASSADA, HÁ CERCA DE QUATORZE DIAS, PEDIU QUE SUA MÃE, SRA MARIA ADRIANA LEVASSE DROGAS PARA O MESMO PORQUE ESTÁ DEVENDO DENTRO DO PRESÍDIO; (...) QUE DESEJA ESCLARECER QUE NA ÚLTIMA VEZ QUE SUA MÃE O VIU, O ACHOU MUITO MAGRO E ELE DISSE QUE TODA A COMIDA QUE RECEBE, É OBRIGADO A DAR PARA OUTROS INTERNOS, POIS FICOU DEVENDO UMA DROGA QUE USOU NO LOCAL E NÃO TINHA COMO PAGAR; QUE SUA MÃE FICOU DESESPERADA E QUIS AJUDÁ-LO LEVANDO A DROGA." (fl. 13 do IP)

Em que pese o relato, não foi produzida qualquer outra prova durante a instrução processual para corroborar a veracidade, a gravidade e a iminência de tais ameaças. Ressalta-se que o corréu Yuri, em juízo, optou por exercer seu direito ao silêncio, deixando de confirmar sob o crivo do contraditório a narrativa que poderia, em tese, beneficiar sua mãe.

Ademais, e este é o ponto fulcral, ainda que se admitisse como verdadeira a existência de ameaças, não estaria configurada a irresistibilidade da coação, visto que exigia-se da apelante conduta diversa. Diante da suposta situação de perigo de seu filho, o caminho legal e exigível seria a comunicação imediata do fato à direção da unidade prisional ou a outras autoridades competentes (Polícia, Ministério Público, Poder Judiciário), para que as devidas providências fossem tomadas a fim de garantir a integridade física do interno.

A opção por cometer um crime – o tráfico de drogas, que fomenta a violência e a desordem no ambiente carcerário – não pode ser considerada a única alternativa viável para a solução do problema. A inexigibilidade de conduta diversa não se configura quando o agente possui meios lícitos para evitar o mal que o ameaça.

Nesse sentido, cito jurisprudência do C. STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO AO SILÊNCIO. ABORDAGEM POLICIAL. FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE. COAÇÃO MORAL. REQUISITOS. PRISÃO PREVENTIVA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. QUANTIDADE DE DROGA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 5. A ausência de advertência sobre o direito ao silêncio não gera nulidade sem comprovação de prejuízo, conforme jurisprudência. 6. A abordagem foi considerada regular, no exercício de fiscalização de trânsito e do regular exercício do poder de polícia. 7.
A alegação de coação moral irresistível não foi comprovada, sendo ônus da defesa demonstrar tal situação.
8. A prisão preventiva foi fundamentada na quantidade e natureza das drogas apreendidas, justificando a necessidade de garantir a ordem pública. 9. Medidas cautelares alternativas foram consideradas insuficientes diante das circunstâncias do delito. lV. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 996.505; Proc. 2025/0132353-0; SP; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; DJE 09/09/2025)
(grifei)

De igual modo, este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. ART. 22 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AMEAÇA POR PARTE DE TRAFICANTES. PALAVRA DA ACUSADA DISSOCIADA DAS PROVAS DOS AUTOS. AFASTADA A EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Tratando-se a coação moral irresistível (art. 22, do Código Penal) de tese arguida pela acusada, competia-lhe a prova da alegação, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal. Precedente. A ré deveria ter demonstrado de que forma o suposto traficante, que ameaçava sua família, a impediu de agir de modo diverso. Como a sua palavra está dissociada das provas carreadas aos autos, não tendo sido corroborada por outra prova documental ou oral capaz de conferir mínimos indícios de que realmente existia uma ameaça como pano de fundo do transporte da droga, inviável reconhecer a excludente prevista no art. 22, do Código Penal.
2. (...) 4. Recurso improvido.

(TJES; APCr 0002620-35.2020.8.08.0050; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021)
(grifei)

_____________

PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Impossibilidade de desclassificação, a teor do artigo 28, §2º, da Lei de Drogas. 2.
A coação moral irresistível deve ficar comprovada por elementos concretos, cujo ônus incumbe à defesa.
3. Inexistência de excesso na fixação da pena. Ausência de reparos a serem realizados de ofício.

(TJES; Apl 0000001-69.2019.8.08.0050; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 23/10/2019; DJES 04/11/2019)
(grifei)

_____________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO VERBAL. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir preliminar 3. A entrada dos policiais no domicílio do réu se justifica pela existência de fundadas razões, visto que um transeunte informou que o acusado havia acabado de entrar na residência com uma sacola de drogas, sendo essa circunstância suficiente para caracterizar situação de flagrante em crime permanente. Além disso, o próprio acusado concedeu autorização verbal para o ingresso da guarnição no imóvel, afastando a alegação de ilicitude da prova. 4. O crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, permite a realização de busca domiciliar sem mandado judicial quando há fundada suspeita da ocorrência do delito, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AGRG no HC 623.093/SC). Preliminar rejeitada. Mérito 5.
A tese de coação moral irresistível não se sustenta, pois o recorrente não apresentou nenhuma prova concreta de que estava sob ameaça grave e real no momento do fato. A simples alegação de temor por represálias não configura a excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do Código Penal, sendo necessária a comprovação objetiva da impossibilidade de resistência
. (...) lV. Dispositivo 8. Recurso desprovido.

(TJES; APCr 0004475-50.2023.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 13/05/2025)
(grifei)

Portanto, não comprovada a inevitabilidade da conduta e a ausência de alternativa lícita à apelante, afasta-se a tese de coação moral irresistível, mantendo-se hígida a condenação.

A dosimetria da pena, por sua vez, foi realizada de maneira justa e bem fundamentada, aplicando o redutor do tráfico privilegiado em sua fração máxima (2/3) e a majorante do art. 40, III, na fração mínima (1/6), resultando em uma pena final que se mostra proporcional e adequada à reprovação do delito, não havendo reparos a serem feitos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.